Tribunal: STF
Processo: RE 1355441
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário resultante da conversão, feita pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.032 do CPC (eDOC 18), do recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 111-113):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANM. TAXA ANUAL POR HECTARE. PESQUISA MINERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO AO MONTANTE MÁXIMO DE 100% DO VALOR DO PRINCIPAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE EM PERQUIRIR SE CORRETA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA POR ATRASO DE UM DIA NO PAGAMENTO DE TAXA ANUAL POR HECTARE – TAH, PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL, NO VALOR DE R$ 3.239,26 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), E A REDUZIU PARA O MONTANTE MÁXIMO DE 100% DO VALOR DO PRINCIPAL, QUAL SEJA R$ 21,59 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZADO NA FORMA DA LEI.



    2. DA LEITURA DO ARTIGO 20 E DO ARTIGO 64, AMBOS DO DECRETOLEI Nº 227/67, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.314 DE 1996, DEPREENDE-SE QUE CONSTA NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO A PREVISÃO DE VALORES MÁXIMO E MÍNIMO PARA A MULTA PELA INFRAÇÃO COMETIDA NO CASO CONCRETO, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA SEGUNDO A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES; OU SEJA, A PRÓPRIA NORMA LEGAL ADMITE QUE A SANÇÃO SEJA APLICADA CONFORME O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DE MODO A ESVAZIAR A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA MULTA É FIXO E NÃO PODE SER DETERMINADO EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO.



    3. A TAXA ANUAL POR HECTARE - TAH POSSUI NATUREZA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE PREÇO PÚBLICO, MAIS ESPECIFICAMENTE RECEITA PATRIMONIAL, CONSOANTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO ÂMBITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI Nº 2586-4/DF, ASSIM, EMBORA O CASO CONCRETO NÃO TRATE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA TRIBUTÁRIA, APLICÁVEL O ENTENDIMENTO, MUTATIS MUTANDIS, DE QUE AS MULTAS PUNITIVAS REVESTEM-SE DE CARÁTER CONFISCATÓRIO CASO ULTRAPASSEM O VALOR DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTE: STF, ARE 905685 AGR-SEGUNDO, RELATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11- 2018. ISSO PORQUE A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DO CARÁTER CONFISCATÓRIO ESPECIFICAMENTE A TRIBUTOS NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SUBJACENTES AO CONCEITO DE CONFISCO, AOS CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.



    4. A NORMA INFRALEGAL – A PORTARIA Nº 503, DE 28.12.1999 - VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AO ESTABELECER QUE A FALTA DO PAGAMENTO, NO PRAZO PRÓPRIO, DO VALOR DA TAXA ANUAL POR HECTARE ACARRETA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO, NO ÂMBITO DO DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, PARA APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR ÚNICO DE MIL UFIR, SITUAÇÃO QUE, NÃO OBSTANTE A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PERMITE A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE: STJ, AGRG NO ARESP 568.283/SC, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 14/10/2014, DJE 24/10/2014.



    5. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 509/2017 FOI LAVRADO EM VIRTUDE DE A PARTE AUTORA, ORA APELADA, TER EFETUADO O PAGAMENTO DA TAXA ANUAL POR HECTARE –TAH, PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL, NO DIA ÚTIL SEGUINTE AO SEU VENCIMENTO (01/08/2017). APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, FOI IMPOSTA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, ORA APELADA, NO VALOR HISTÓRICO DE R$ 3.239,26 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), VALOR ESSE SUPERIOR A 15.000% DO VALOR DO PRINCIPAL, QUAL SEJA R$ 21,59 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).



    6. RESTANDO PATENTE A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, EVIDENCIADA NA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DA TAXA ANUAL COBRADA E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA, ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A MULTA IMPOSTA EM DESFAVOR DA AUTORA DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 509/2017, NO VALOR DE R$ 3.239,26 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), SEJA REDUZIDA PARA O MONTANTE MÁXIMO DE 100% DO VALOR DO PRINCIPAL, QUAL SEJA R$ 21,59 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZADO NA FORMA DA LEI.



    7. VERBA HONORÁRIA MAJORADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §3º, INCISO I, §4º, INCISO III, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    8. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (DOC 9, p. 150).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; e 150, IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 4):



    “(...) ao decidir pela redução da multa para aquém do mínimo legal, afastando a incidência prevista no 64 do Código de Mineração, o órgão fracionário do Tribunal a quo declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial da norma, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Magna Carta.”



    Ao final, aduz-se que (eDOC 22, p. 5):



    “os argumentos da proporcionalidade/razoabilidade e princípio do não confisco não se prestam aos fins colimados pela decisão recorrida. Com efeito, reduzir a sanção aquém do parâmetro mínimo ignora a importância dos interesses tutelados pela norma, bem como o peculiar caráter repressivo e punitivo que a multa deve albergar.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 109):



    “No caso em apreço, verifica-se que o auto de infração nº 509/2017 foi lavrado em virtude de a parte autora, ora apelada, ter efetuado o pagamento da taxa anual por hectare –TAH, para autorização de pesquisa mineral, no dia útil seguinte ao seu vencimento (01/08/2017). Após regular processo administrativo (evento 01, OUT7 a OUT11), foi imposta sanção pecuniária em desfavor da parte autora, ora apelada, no valor histórico de R$ 3.239,26 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), valor esse superior a 15.000% do valor do principal, qual seja R$ 21,59 (vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). 



    Desse modo, restando patente a desproporcionalidade da medida, evidenciada na diferença entre os valores da taxa anual cobrada e da sanção pecuniária aplicada, escorreita a sentença que determinou que a multa imposta em desfavor da autora decorrente do auto de infração nº 509/2017, no valor de R$ 3.239,26 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), seja reduzida para o montante máximo de 100% do valor do principal, qual seja R$ 21,59 (vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), atualizado na forma da lei.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à aplicação e proporcionalidade da cobrança de multas, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Confira-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de distribuição de gás. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 853.224-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.5.2013. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à regularidade do processo administrativo que concluiu pela aplicação de multa à ora agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 805.034-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4.6.2014).



    Ademais, quanto à alegação de violação do art. 97 do Texto Constitucional, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos alegados. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27.4.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente